Tribunal: TJMT
Processo: 0036020-93.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036020-93.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Conversão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELLITON IVAR ALVES PEREIRA - CPF: 700.251.001-06 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 48274955),
oposto por
Elliton Ivar Alves Pereira Melo, contra o acórdão do Apelo pretérito que, à unanimidade, manteve a sentença de Primeiro Grau, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, formulados na inicial da Ação de Conversão de Aposentadoria

Proporcional em Integral, por ele proposta em face do Estado de Mato Grosso.

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não observado o que dispõe a Emenda Constitucional n. 70, de 29/03/2012, que prevê a integralidade de proventos para os aposentados por invalidez (id. 48274955).

Aduz, ainda e preliminarmente, que o acórdão objurgado está eivado de nulidade, haja vista ter manifestado a intenção de realizar sustentação oral, mediante petição protocolizada em 04/06/2020, pedido este não observado, em clara afronta ao seu direito à ampla defesa.

Apresentadas as contrarrazões pelo Embargado, que argumenta a mera pretensão de rejulgamento (id.
50103950
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão assiste ao Embargante, no que tange à preliminar de nulidade por ele ventilada.

Afinal, segundo os parágrafos 2º e 3º, do artigo 4º, da Portaria 298/2020, que i
nstitui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual), no âmbito deste Tribunal de Justiça, as partes e ou seus respectivos advogados têm o direito de formular o pedido de retirada do seu recurso da pauta de julgamento eletrônico, a fim de vê-lo jugado em sessão presencial ou por vídeo conferência, sendo este último o caso dos autos, até o prazo de 48 horas que antecederem o horário da sessão virtual designada.

Confira-se:

Portaria n. 298/2020-PRES

(...)

Art. 4º (...)

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

Da verificação dos autos, nota-se, pois, que o julgamento virtual em questão foi pautado para o dia 10/06/2020, e que, entrementes, houve o protocolo do pedido de sustentação oral em debate, em 04/06/2020, portanto, dentro do prazo prescrito na Portaria sobredita.

Tem-se, desse modo, que o julgamento do apelo pretérito deveria ter sido transferido, automaticamente, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta, e não o foi.

Com efeito, patente o vício apontado pelo Embargante, de rigor o acolhimento da preliminar por ele ventilada.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em foco, para declarar nulo o julgamento do apelo pretérito, e determinar a sua nova inserção em pauta, respeitando-se o pedido de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021